Tribunal: TJBA
Processo: 0088284-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088284-25.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: Terezinha de Jesus Vieira

Advogado(s)
:
LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA COBRANÇA DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DOS SALDOS DA CADERNETA DE POUPANÇA NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DOS PERCENTUAIS APLICADOS PELO PLANO ECONÔMICO À CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES STJ. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0088284-25.2007.805.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelada
TEREZINHA DE JESUS VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar arguída; conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

06